Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710561-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luciene Maria de Menezes Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luciene Maria de Menezes contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela embargante (Id. 62956405). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator